Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-93.2012.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001523-93.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBITON HORMUNG - CPF: 968.608.471-15 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), APARECIDA MARTINS HORMUNG - CPF: 769.261.681-72 (APELADO), MADEIREIRA UNIMAT SA - CNPJ: 03.932.340/0001-49 (APELANTE), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), JOSE TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 116.041.743-15 (APELANTE), MARIA ELIANE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 574.472.093-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALFREDO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 007.903.548-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RURAL. POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DESDE 1999, COM MORADIA E UTILIZAÇÃO PRODUTIVA DA ÁREA. ALEGAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA EM RAZÃO DA LOCALIZAÇÃO URBANA DO IMÓVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a aquisição da propriedade, por usucapião extraordinária rural, fundamentando-se no art. 1.238,
p.u
., do CC.

2. Os autores alegaram posse contínua, pacífica e com
animus
domini
desde 1999, com moradia e exploração da terra em regime de economia familiar. O pedido foi acolhido e a ré condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

3. A ré apelou, alegando que a posse seria precária, decorrente de mera tolerância, e que o imóvel se situaria em zona urbana, o que afastaria o reconhecimento da usucapião rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão

(i) se a posse exercida pelos autores é contínua, pacífica e com
animus
domini
, apta à usucapião extraordinária; e (
ii
) se a localização do imóvel em zona urbana impede o reconhecimento dessa modalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O juiz pode aplicar norma jurídica diversa da indicada pelas partes, desde que respeitado o contraditório, nos termos do princípio
iura

novit

curia
. A adoção da usucapião extraordinária não configura julgamento
extra petita
.

6. Os depoimentos testemunhais confirmaram o exercício da posse mansa, pacífica, contínua e exclusiva desde 1999, com moradia e uso econômico da área, afastando a alegação de posse precária
.

7. A notificação extrajudicial de 2004 não possui efeito jurídico relevante, diante da ausência de comprovação de recebimento e de qualquer medida subsequente pela ré. Sua inércia reforça a configuração do
animus
domini
.

8. A localização do imóvel em zona urbana não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, que independe da destinação rural do bem, exigindo apenas o preenchimento dos requisitos legais do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A posse contínua, pacífica e com
animus
domini
, exercida por mais de dez anos, com moradia e uso econômico da área, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que o imóvel esteja situado em zona urbana.
2.
A ausência de oposição efetiva e a comprovação da posse direta, exclusiva e ininterrupta afastam a alegação de precariedade.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 191; CC,
arts
. 1.238,
p.u
., e 1.239; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0041894-30.2012.811.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Madeireira UNIMAT S/A contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente o pedido de usucapião formulado por
Herbiton

Hormung
e Aparecida Martins
Hormung
, com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, reconhecendo o domínio dos autores sobre os Lotes 43, 44 e 45, com área total de 18,7078 hectares, matriculados sob o nº 3.313 no Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT.

Na origem
, os autores alegaram posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1999, com ânimo de dono, utilizando a área para moradia e atividade rural em regime de economia familiar. Requereram o reconhecimento da usucapião especial rural, com base no art. 191 da Constituição Federal e no art. 1.239 do Código Civil.

A ré contestou, afirmando que a posse seria precária e decorrente de mera tolerância, por suposta cessão verbal feita ao pai de
Herbiton
, ex-funcionário da empresa. Alegou, ainda, que o imóvel se localiza em área urbana, o que inviabilizaria a usucapião rural. Requereu a improcedência do pedido, a reintegração de posse e eventual indenização por perdas e danos.

A
sentença reconheceu o domínio dos autores com base na usucapião extraordinária rural, por entender demonstrado o exercício da posse contínua, pacífica e com
animus
domini
por mais de 10 anos, além da moradia e exploração econômica da terra. Determinou-se o registro da
propriedade em nome dos autores e a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a ré apelou, reiterando a tese de posse precária, ausência de
animus
domini
e má-fé dos autores. Argumenta que a usucapião reconhecida é inadequada, pois o imóvel está situado em zona urbana, conforme certidão do Município de Juara. Sustenta também a ausência de prova da posse contínua, requerendo a reforma da sentença e o indeferimento do pedido.

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que todos os requisitos da usucapião foram comprovados por provas documentais e testemunhais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à presença dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, especialmente quanto à natureza da posse, seu tempo de exercício, alegada precariedade e localização do imóvel.

Inicialmente, afasto a alegação de
error
in procedendo
quanto ao enquadramento jurídico adotado na sentença. Embora os autores tenham requerido a usucapião especial rural (art. 191 da CF e art. 1.239 do CC), o juízo aplicou corretamente o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, diante da posse contínua, pacífica e com
animus
domini
por mais de 10 anos, com moradia e uso produtivo da terra.

Nos termos do princípio
iura

novit

curia
(o juiz conhece o direito)
, é lícito ao julgador aplicar o direito cabível aos fatos comprovados, ainda que sob fundamento diverso do pedido inicial, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa
,
o que se verificou neste processo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL ORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO - MORADIA - RECONHECIMENTO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA –
NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - DECURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. À vista do princípio da fungibilidade é possível a conversão da ação de usucapião ordinária em extraordinária, para reconhecimento da prescrição aquisitiva, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Assim, ainda que se tenha proposta a ação em outra modalidade, é possível o reconhecimento na modalidade extraordinária se preenchidos os requisitos do prazo aquisitivo. É plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC. Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 00418943020128110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023)

Quanto à alegada precariedade da posse, a tese de que os autores sucederam o pai de
Herbiton
, Sr.
Vunibaldo

Hormung
, como meros ocupantes por tolerância, não se sustenta nas provas. A instrução demonstrou posse direta, contínua, exclusiva e com
animus
domini
desde, ao menos, 1999/2000, com residência no local e uso para subsistência.

A testemunha José Teixeira de Souza, vizinho há mais de 14 anos, afirmou não conhecer o Sr.
Vunibaldo
, pai de
Herbiton
, nem
tê-lo
visto na área
(id.
235456706
)
.

Igualmente,
Ilse

Gubiani
, vizinha há 38 anos, declarou que
Herbiton
reside na área desde 1999, não tendo conhecimento de outro morador além dele e de sua família, sendo o autor quem cuida dos animais, cultiva a terra e administra todas as atividades no local
(id.
235456706
)
.

Tais depoimentos se mostraram coerentes e consistentes, não tendo sido contrariados por provas técnicas ou elementos eficazes apresentados pela apelante, o que reforça o exercício da posse com inequívoco
animus
domini
.

Quanto à notificação extrajudicial de 2004
(id.
235456668
, pág. 278)
, além de dirigida a terceiro estranho à lide (o pai do autor), não há prova de recebimento, nem foi seguida de qualquer ação judicial pela empresa. A ausência de oposição concreta e tempestiva reforça a inércia da proprietária ao longo do período relevante.

No que tange à alegação de que o imóvel se localiza em zona urbana, a classificação fundiária não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária. Conforme o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, essa modalidade exige apenas posse contínua, pacífica e com ânimo de dono por mais de 15 anos, ou 10 anos quando houver moradia habitual e uso econômico
,
como é o caso.

Dessa forma, demonstrados os requisitos legais — posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
por mais de 10 anos, aliada à moradia e exploração da terra —, a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a aquisição da propriedade pelos autores, com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, para 12%, em razão do trabalho adicional em grau recursal, a ser suportado pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025